Tribunal: TJSP
Processo: 2150597-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150597-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILENIUM
LTDA, são agravados ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR e RODRIGO
MORENO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150597-83.2019.8.26.0000 -Voto no 37.080
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 39a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: MILENIUM LTDA (devedora)
AGRAVADOS: ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR e RODRIGO
MORENO DE OLIVEIRA (credores)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO JULIANA PITELLI DA GUIA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (acordo homologado por sentença, em ação de busca e
apreensão). Honorária advocatícia. Impugnação de devedora
(alegado excesso de execução), parcialmente acolhida pelo juízo.
Recurso da devedora. Parcial provimento.
VOTO No 37.080
RELATÓRIO Agravo de instrumento, devedora, em etapa de
cumprimento de julgado (acordo homologado por sentença, em ação de busca e
apreensão), a agravante invoca melhor exegese, com alegação de excesso de
execução.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
494).
Informações da instância da causa, a fls. 500/501.
Contraminuta, a fls. 503/510.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150597-83.2019.8.26.0000 -Voto no 37.080
3
FUNDAMENTAÇÃO
Da exegese de instrumentos de composição amigável, ali,
com ajuste de honorários advocatícios, também disciplinando hipótese de
descumprimento da transação, tem-se que os honorários devem ser calculados
em cinco por cento do valor de cada prestação, à época do acordo, não
liquidadas pela devedora (item 5, do segundo aditivo, em cotejo com tabela
instruída a fl. 356, perfazendo a soma de R$ 169.986,57).
Pelo descumprimento, soma-se percentagem de dez por
cento, a título de multa, conforme item 5, do acordo inicialmente firmado pelas
partes (fl. 328).
Sem o pagamento voluntário da dívida, exigível multa de
dez por cento, tomando, como base de cálculo, valor acima apurado, assim a
cumprir item 14, do primeiro acordo (fl. 329).
Por conseguinte, o “valor da causa”, a que alude o item
14, do primeiro acordo, deve informar o crédito aqui perseguido (honorária de
patronos da parte credora), não assim relacionado à causa principal (busca e
apreensão fiduciária), pena de duplicidade na cobrança, sem prejuízo da
responsabilidade pelo pagamento de custas processuais (artigo 4o, III, da Lei
Estadual 11.608/03).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento a
recurso da devedora, com glosa de valores, na forma acima explicitada.
CARLOS RUSSO
Relator